Tribunal: TJDFT
Processo: 0731365-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RELATOS DE QUE O RÉU SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E EXISTÊNCIA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A reforma da dosimetria por meio da revisão criminal só é possível quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. Vale destacar que tanto a sentença como o acórdão não aplicaram o privilégio sob dois fundamentos: existência de ato infracional e notícia nos autos de que o réu exercia o tráfico de modo habitual, fazendo do comércio ilícito de drogas o seu meio de vida. Desse modo, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela via revisional.
4. No tocante à utilização de atos infracionais pretéritos para afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, eventual alteração jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ainda que benéfica ao condenado, não é fundamento idôneo para a revisão criminal, considerando que, à época da condenação, o entendimento estava respaldado por jurisprudência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça.
5. Além disso, a matéria relacionada à utilização de registro de atos infracionais para se afastar a figura do tráfico privilegiado ainda encontra divergência nos tribunais superiores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito da Defesa.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.